Tribunal: STF
Processo: HC 185603
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Medida cautelar de Internação. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 579.089/ES. 
    2. Extrai-se dos autos que, em 08.05.2020, o paciente foi apreendido em flagrante pela suposta prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06. O Juízo da origem decretou a internação provisória do adolescente.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 579.089/ES). A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da internação provisória do paciente, alegando que, “além da falta de fundamentação idônea, restou comprovada a mais completa desnecessidade da manutenção da medida extrema”. Afirma que não houve apresentação do menor ao promotor de justiça, “de modo contrário ao que determina a lei”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, afirma que “o PACIENTE é PRIMÁRIO E NÃO FORA AUTUADO POR QUALQUER CRIME QUE ENVOLVA GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA” e que se encontra “EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SUPERLOTADO”. Por fim, sustenta a ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria delitiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “garantir ao PACIENTE o direito de aguardar o julgamento em liberdade”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As questões suscitadas pela defesa nestes autos não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/ES e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    11. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque a hipótese é de paciente apreendido com “uma pistola Taurus calibre .380, modelo 938 kbx25882 e 01 carregador com 15 munições. […] uma pistola CRNA GORA calibre 09 mm, número aa1282, com 01 carregador e 16 munições, 39 (trinta e nove) pinos e substância semelhante a cocaína, 07 (sete) buchas de substância semelhante a maconha e 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator